Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0729264-06.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME EMBARGADO: ANTENOR AMARANTE NETO DESPACHO Tendo em vista a peça de ID 26880114, juntada por advogado sem poderes para representar o réu, intime-se a parte embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco). Brasília/DF, 14 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito